Tribunal: TJMT
Processo: 1006429-75.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006429-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), DIONNWEITH MARTINS COSTA - CPF: 027.119.681-54 (PACIENTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), THIAGO GONZAGA DA SILVA - CPF: 063.375.451-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (IMPETRANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. VALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. TENTATIVA DE FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, preso em flagrante no dia 15 de setembro de 2025.

A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva na audiência de instrução e julgamento, pleiteando a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão:
(i)
definir se o
writ
perdeu parcialmente o seu objeto diante da prolação de nova decisão mantenedora da prisão no juízo de origem;
(ii)
estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na marcha processual;
(iii)
determinar se a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea e se estão presentes os requisitos legais para a segregação cautelar.

III. Razões de decidir:

A superveniência de nova decisão judicial proferida no dia 26 de março de 2026, que reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente por fundamentos atualizados, prejudica parcialmente a análise do presente remédio constitucional quanto ao ato coator anterior.

A alegação de excesso de prazo fica superada quando a instrução criminal já se encontra encerrada, estando o feito na fase de apresentação de alegações finais, não havendo desídia imputável ao Poder Judiciário.

A utilização da técnica de motivação por referência (
per relationem
) é válida no ordenamento jurídico, desde que o julgador indique expressamente os motivos anteriores que continuam presentes, justificando a ausência de alteração no panorama fático.

4.

A decisão que manteve a prisão preventiva não se limitou a mera remissão genérica, mas consignou expressamente a permanência dos fundamentos originais, especialmente a gravidade concreta da conduta e a ausência de fato novo capaz de modificar o quadro cautelar.

A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, evidenciadas pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de 265,9 kg de entorpecentes (cocaína e pasta base), e na tentativa de fuga em alta velocidade no momento da abordagem.

As medidas cautelares alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante do contexto fático, que aponta para uma suposta organização estruturada, inclusive com uso de tecnologia de comunicação avançada (terminal Starlink).

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente prejudicada e, na parte conhecida,
denegada
.

Tese de julgamento:
1. A superveniência de nova decisão judicial que reaprecia a necessidade da prisão preventiva com fundamentos atualizados prejudica parcialmente o habeas corpus impetrado contra decisão anterior. 2. O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A fundamentação per relationem é válida quando o julgador indica expressamente os motivos anteriores que permanecem presentes e justifica a ausência de alteração no panorama fático-jurídico. 4. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (265,900 kg de cocaína e pasta base) constitui circunstância que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. A tentativa de fuga no momento da abordagem policial evidencia risco concreto de evasão do distrito da culpa e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a estrutura organizacional evidenciada nos autos. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LIV, LV e LXXVIII, da CF; arts. 312, 315, 316, parágrafo único, e 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIONNWEITH MARTINS COSTA
, contra ato da Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 1005379-09.2025.8.11.0013.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com THIAGO GONZAGA DA SILVA, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), em concurso material.

Segundo a denúncia, em data não especificada nos documentos disponibilizados, os acusados teriam sido flagrados em situação que configuraria associação para o tráfico de drogas e tráfico de entorpecentes, com apreensão de quantidade expressiva de substâncias ilícitas.

A prisão preventiva foi decretada pela autoridade coatora em 30 de setembro de 2025, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sob o argumento de necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos e pela tentativa de fuga no momento da abordagem policial.

Em 10 de fevereiro de 2026, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi ouvida a testemunha Taffarel Bueno de Almeida (Policial Militar). Na ocasião, tanto o Ministério Público quanto a Defesa insistiram na oitiva da testemunha Wesksley Patrik Fernandes Vidal (Policial Militar), tendo sido designada audiência de continuação para 18 de março de 2026.

Naquela oportunidade, a autoridade impetrada procedeu à reanálise da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e decidiu pela manutenção da custódia cautelar, consignando que não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que ensejasse a perda dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Na presente impetração, a defesa sustenta, em síntese que a) o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída, conforme demonstram os documentos juntados aos autos; b) o paciente é microempreendedor individual, titular da empresa "Lava Jato Boa Vista", inscrita no CNPJ sob n. 47.873.809/0001-91, com atividade principal de "serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores" (CNAE 4520-0/05), com capital social de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme certificado emitido em 09 de abril de 2024; c) mantém união estável com Lucimar Pereira dos Santos desde 22/12/2010, em regime de comunhão universal de bens, conforme escritura pública lavrada no 2º Ofício de Pontes e Lacerda; d) é pai de Ricardo Gabriel Santos Costa, nascido em 25 de julho de 2010, registrado em nome de ambos os companheiros; e) a prisão preventiva não se justifica, pois não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, uma vez que o paciente possui condições pessoais favoráveis e não representa risco à ordem pública ou à instrução processual; f) Que a fundamentação da decisão que manteve a prisão é genérica e abstrata, não demonstrando concretamente a necessidade da medida extrema; g) Que a instrução processual está em andamento regular, com audiências designadas, não havendo risco de fuga ou de obstrução da justiça; h) Que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP são suficientes para acautelar eventual risco, sendo desproporcional a manutenção da prisão preventiva; i) Que o paciente possui direito à liberdade provisória, com ou sem fiança, nos termos dos artigos 310, III, e 319 do CPP; j) Que a manutenção da prisão viola os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Forte nestes argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com sua imediata soltura, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se o caso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 347272383.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 356668365, esclareceu que o paciente fugiu em alta velocidade conduzindo um veículo VW Saveiro e que foram apreendidos cerca de 265,9 kg de drogas (cocaína e pasta base), celulares e um terminal Starlink. Informou que a instrução criminal foi devidamente encerrada com a audiência de 18 de março de 2026, encontrando-se o processo na fase de alegações finais. Ainda, noticiou que no dia 26 de março de 2026 foi proferida nova decisão reavaliando e mantendo a segregação cautelar.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela prejudicialidade do
writ
(perda de objeto em razão da nova decisão) ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem. O órgão ministerial pontuou a superação do excesso de prazo pelo fim da instrução (Súmula 52 do STJ) e a validade da fundamentação judicial ancorada na quantidade da droga e no
modus operandi
(id. 357292876), sintetizando com a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. MODUS OPERANDI. SOBREVINDA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA DE OBJETO. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE OU DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a dilação decorreu de peculiaridades do caso e a instrução processual já se encontra encerrada (Súmula 52, STJ).

2. A manutenção da custódia cautelar revela-se legítima, amparada em fundamentação per relationem e na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela vultosa quantidade de drogas apreendidas e pelo modus operandi do agente.

3. Ademais, a superveniência de nova decisão mantendo a prisão preventiva prejudica a análise do pedido anterior. Configura-se a perda de objeto.

Pela prejudicialidade do writ ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIONNWEITH MARTINS COSTA
, contra ato da Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 1005379-09.2025.8.11.0013.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com THIAGO GONZAGA DA SILVA, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), em concurso material.

Em resumo, o paciente sustenta que a) é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída, é microempreendedor individual, titular da empresa "Lava Jato Boa Vista", mantém união estável, é pai; b) a prisão preventiva não se justifica, pois não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, uma vez que o paciente possui condições pessoais favoráveis e não representa risco à ordem pública ou à instrução processual; c) Que a fundamentação da decisão que manteve a prisão é genérica e abstrata, não demonstrando concretamente a necessidade da medida extrema; d) Que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP são suficientes para acautelar eventual risco, sendo desproporcional a manutenção da prisão preventiva; e) Que a manutenção da prisão viola os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, alega constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na prisão, ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão (proferida em 10 de fevereiro de 2026) e violação do princípio da proporcionalidade.

Pois bem.

No tocante a
configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável. Assim, não é qualquer excesso que deva ser considerado ilegal.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

In casu
, pela documentação anexada aos autos não há como se verificar se há excesso de prazo decorrente de indolência judiciária, eis que em 10 de fevereiro de 2026, a autoridade judicial apontada como coatora designou a audiência de continuação de instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2026.

Ademais, consoante informações do juízo, atualmente a instrução processual penal encontra-se encerrada, aguardando-se apenas as alegações finais, desafiando a aplicação,
in casu
, do enunciado sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, em que
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula nº 52).

A
ratio essendi
desse enunciado sumular reside no fato de que, uma vez concluída a instrução probatória, o processo avança para a fase de julgamento, não mais subsistindo o risco de prolongamento indefinido da prisão cautelar em razão de demora na coleta de provas.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a instrução criminal foi devidamente concluída dentro de prazo razoável, sem desídia imputável ao Poder Judiciário, e o feito encontra-se atualmente na fase de alegações finais.

Desta forma, inexistindo elementos que demonstrem a desídia das autoridades públicas na condução do feito, considerando a situação narrada, e tendo em vista que o trâmite se encontra dentro dos limites da razoabilidade, não se caracteriza o constrangimento ilegal suscitado pelo impetrante.

Vencida a questão temporal, cumpre entrar no exame da necessidade e adequação da prisão preventiva, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal. A lei exige a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (o
fumus comissi delicti
), somados ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (o
periculum libertatis
).

Igualmente, o beneficiário aponta como ato coator a decisão prolatada em 10 de fevereiro de 2026, no bojo da audiência de instrução e julgamento, que manteve a prisão preventiva mediante fundamentação
per relationem
.

No caso concreto, conforme informações da autoridade judicial foi prolatada decisão em 26 de março de 2026 que reavaliou os fundamentos da custódia cautelar e manteve a prisão preventiva com base em elementos contemporâneos, o que implica a perda parcial do objeto do presente writ quanto à decisão anterior.

Não obstante, em prestígio ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal) e ao direito fundamental à ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal), passo a examinar o mérito da custódia e as demais alegações defensivas, matérias que remanescem como pontos de tensão no caso e que dizem respeito à própria legalidade da prisão preventiva mantida.

Por sua vez, a defesa requesta o reconhecimento do constrangimento ilegal tendo em vista a ausência de fundamento do juízo quando da manutenção da preventiva na data de 10 de fevereiro de 2026.

A materialidade e os indícios de autoria são patentes e sequer foram o foco principal da contestação defensiva neste rito estreito. A apreensão em flagrante e os laudos periciais acostados na origem formam lastro suficiente para esta etapa processual.

O
fumus boni iuris
não se encontra evidenciado, pois a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada em elementos dos autos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Destaca-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva já foi objeto do
habeas corpus
n. 1038172-40.2025.8.11.0000
, onde a ordem foi denegada a unanimidade, julgado em 27 de janeiro de 2026, sendo assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SUPERVENIENTE NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS (265 KG DE COCAÍNA E PASTA BASE). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TENTATIVA DE FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos de processo criminal oriundo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), no qual o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após ser abordado na posse de 265,900 kg de entorpecentes (224,700 kg de cocaína e 41,350 kg de pasta base).

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente da omissão do juízo em apreciar pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

1. A superveniência de decisão judicial que aprecia o pedido de revogação da prisão preventiva torna prejudicado o habeas corpus impetrado com fundamento na demora na apreciação do pleito.

2. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (265,900 kg de cocaína e pasta base) constitui circunstância que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. A tentativa de fuga do paciente no momento da abordagem policial, inicialmente em alta velocidade e, em seguida, a pé, evidencia risco concreto de evasão e de frustração da aplicação da lei penal.

4. A localização da comarca em região fronteiriça com a Bolívia, aliada à elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, reforça o risco de evasão do distrito da culpa e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

5. As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida quando a necessidade da prisão decorre das circunstâncias concretas do caso.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem parcialmente prejudicada e denegada.

Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão judicial que aprecia o pedido formulado pela defesa torna prejudicado o habeas corpus impetrado com fundamento na demora na apreciação do pleito. 2. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos constitui circunstância que, por si só, demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. A tentativa de fuga no momento da abordagem policial evidencia risco concreto de evasão e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; arts. 282, § 6º, 312, 313, 316, 647 e seguintes do Código de Processo Penal; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado Criminal nº 43 do TJMT; HC n° 1025146-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, TJMT; HC 484.654/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, STJ; AgRg no HC n. 892.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, STJ; HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, STJ.”

Ao reanalisar a prisão preventiva em 10 de fevereiro de 2026, a autoridade judicial consignou que:

“DA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir” (Tese 18 da Ed. n º 69).

A fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisão anterior, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada é a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva (id. 212543526 – Pág. 25/27), bem como a decisão que reanalisou o cabimento da medida (id. 214123630), não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.

Além disso, em recente decisão o Tribunal de Justiça denegou a ordem (id. 222151908) de revogação da medida constritiva sob o seguinte fundamento:

Isso porque, conforme já demonstrado, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada à tentativa de fuga no momento da abordagem policial, revela que as medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Outrossim, a defesa fez requerimento por diligências durante audiência de instrução e julgamento, sendo deferidas, não havendo que se falar em desídia do juízo para prosseguimento do feito.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO-A decretada nos autos...”
(id. 346293359).

No que concerne à justificativa adotada pelo juízo singular, consistente na inexistência de alteração fático-processual apta a ensejar a revogação da prisão preventiva, observa-se tratar-se de fundamentação
per relationem
, técnica hermenêutica legítima e amplamente reconhecida no âmbito processual penal.

Neste contexto, a autoridade impetrada destacou que, desde a decretação da prisão, não houve alteração fático-jurídica que justificasse a revogação da medida. Pontuou expressamente a
"gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada à tentativa de fuga no momento da abordagem policial"
.

Nota-se que a autoridade coatora se valeu da intitulada motivação
per relationem
, o que é plenamente possível e tem o condão de amparar a manutenção do decreto preventivo via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, razão pela qual não há falar em ausência de fundamentação da decisão impugnada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a validade dessa modalidade de motivação para fins de reavaliação da necessidade da custódia cautelar, desde que subsistam as circunstâncias concretas que originalmente justificaram a decretação da medida extrema [conf. STJ, AgRg no RHC n. 214.722/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025].

A propósito, em relação ao assunto, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“a fundamentação per relationem é válida quando remete a elementos concretos dos autos e reafirma a permanência dos pressupostos da custódia”
(TJMT, HC 1029923-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, DJE 26/09/2025).

No caso em comento, a Magistrada
a quo
consignou que a prisão em debate se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista a inexistência de fato novo que pudesse modificar a situação fática do paciente, bem como a gravidade concreta da conduta. Ainda, relembrou expressamente os pilares da medida constritiva: a apreensão de quantidade superlativa de drogas e a conduta do paciente ao tentar evadir-se.

Ao contrário do alegado na inicial, a decisão não parece, à primeira vista, teratológica ou desprovida de fundamentação. A menção à tentativa de fuga e à quantidade expressiva de drogas constitui, em tese, lastro suficiente para indicar a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Tal volume de substância ilícita não é movimentado por traficantes eventuais ou isolados. A logística necessária para transportar 265 kg de cocaína exige considerável capacidade financeira e estrutural. A presença de um terminal de internet satelital no veículo reforça os indícios de sofisticação do suposto esquema criminoso.

O risco de reiteração delitiva, portanto, não é uma presunção abstrata, mas uma dedução lógica extraída das circunstâncias objetivas do crime em apuração. A liberdade do paciente, neste contexto fático, representa evidente perigo à paz social.

Além da ordem pública, a conveniência de assegurar a aplicação da lei penal também fundamenta a segregação. Restou incontroverso que o paciente, ao receber ordem de parada, não se submeteu à autoridade policial, preferindo empreender fuga perigosa em alta velocidade.

O ato de fugir demonstra concretamente a intenção de frustrar a responsabilização penal. Quem tenta escapar no momento da abordagem demonstra que, caso colocado em liberdade, dificilmente permanecerá à disposição do juízo para o cumprimento de eventual sanção penal futura, mormente em comarca que se situa em região estratégica e de fronteira.

Destaca-se, ainda, conforme informações da autoridade judicial que
“A última reavaliação mencionada no processo ocorreu em 26/03/2026, ocasião em que, mais uma vez,
o juízo entendeu pela manutenção da prisão preventiva, reafirmando que os fundamentos concretos permanecem íntegros, sobretudo a enorme quantidade de droga apreendida, o modus operandi sofisticado e o potencial risco de reiteração delitiva
, não havendo qualquer fato superveniente que justificasse alteração da medida.”
(id. 356668365, p. 3)

Depois, é preciso destacar que a
“primariedade e bons antecedentes não afastam a necessidade da prisão preventiva quando necessária para garantir a ordem pública”
[STJ, AgRg no HC n. 989.261/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025].

Ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente — como o fato de ser microempreendedor, possuir família constituída e endereço certo —, embora devam ser valoradas positivamente, não garantem o direito automático à liberdade. Tais predicados cedem diante da necessidade inarredável de resguardar a ordem pública e garantir o desfecho útil do processo penal, pressupostos fartamente demonstrados nestes autos.

Além do mais, não obstante o impetrante tenha alegado que os pacientes ostentam condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação do édito reprochado, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Inclusive, ressalta-se que
aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da associação criminosa, evitar que os pacientes no percurso da investigação possam causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes e entre outros delitos.

Neste sentido:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]”
(AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Da mesma forma, consabido que a custódia cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que o inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, como no caso em tela.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo parcialmente prejudicado
o presente
Habeas Corpus
em virtude da prolação de nova decisão na origem e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada em favor de
Dionnweith Martins Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026